Tribunal: TJSP
Processo: 2216037-21.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro.
Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência e determinou o prosseguimento da ação pelo procedimento comum. Inconformismo do embargante.
1. Alienação de fração de bem imóvel em hasta pública. Pedido de suspensão dos efeitos da arrematação. Impossibilidade. Inexistência dos elementos que demonstrem com segurança o preenchimento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro.
Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência e determinou o prosseguimento da ação pelo procedimento comum. Inconformismo do embargante.
1. Alienação de fração de bem imóvel em hasta pública. Pedido de suspensão dos efeitos da arrematação. Impossibilidade. Inexistência dos elementos que demonstrem com segurança o preenchimento dos pressupostos autorizadores (art. 300 do CPC). Em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado.
2. Após a imissão do arrematante na posse do bem, a anulação do ato deve ser pleiteada por ação autônoma, e não pela via dos embargos de terceiro. Inteligência do art. 903, §4o, do CPC. Correção da classe processual realizada de ofício pelo Juízo de origem. Inexistência de prejuízo às partes. Ausência de irresignação do embargado.
Decisão mantida. Recurso desprovido.